Tribunal: STF
Processo: ADI 6152
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), em face dos arts. 1º e 2º, da Lei Estadual 11.011/2019, por violação aos arts. 37, caput; 150, II; 155, §2º, XII, g e 170, IV, da Constituição da República. 



    A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) solicitou o ingresso no feito, na condição de amicus curiae (eDOC 58).



    Decido. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão afirma ser entidade sindical de segundo grau, com atuação voltada para a defesa dos interesses do setor industrial, podendo fornecer informações técnicas relevantes para o deslinde do feito. 



    No entanto, apesar de ter apresentado procuração (eDOC 59), a entidade não apresentou estatuto social nem cópia da ata de eleição do representante que outorga a procuração. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente